Tribunal: TJDFT
Processo: 0744879-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CREUSA SILVA RAMOS (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em face de DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO, DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO ODONTOLOGIA LTDA e HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa via ferramentas SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB, para eventual identificação de bens e possíveis ativos em nome dos executados. Alega a parte agravante, em síntese, que persegue, sem êxito, a satisfação de crédito buscado na execução. Afirma que realizou diversas diligências, todas infrutíferas, no sentido de tentar a localização de bens e ativos que rendessem importância à satisfação do crédito buscado e que a pesquisa de patrimônio por meio dos referidos sistemas eletrônicos constitui ferramenta importante para a pretensão de identificação de valores e/ou bens que possam ser arrecadados para a satisfação do débito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa nos sistemas SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB. Ausente o recolhimento do preparo em função de isenção legal. Indeferi o pedido liminar (ID 65376552). Contraminuta (ID 66191272). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o artigo 507 do Código de Processo Civil veda a reapreciação de questões já decididas no âmbito do processo sobre as quais já se operou a preclusão. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque, está evidente que a presente irresignação se trata de reiteração do recurso n. 0708505-64.2023.8.07.0000 interposto pela ora agravante contra decisão proferida nos autos de origem e já apreciado por esta Corte de Justiça quando do proferimento do Acórdão n. 1720976, cuja ementa, por oportuno, colaciono abaixo. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. CCS-BACEN. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). SISTEMAS DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. 1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 2. O SNIPER é uma ferramenta digital de pesquisa desenvolvida pelo CNJ que visa facilitar a investigação patrimonial e dar maior efetividade a procedimentos executórios, identificando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas que sejam de interesse à satisfação de créditos cobrados judicialmente. 3. O CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 4. Esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, para a busca de bens penhoráveis da parte executada, não se mostra razoável o indeferimento do pedido de consulta aos sistemas SNIPER e CSS-BACEN, sob pena de malferimento dos princípios processuais da celeridade e da efetividade. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes TJDFT. 6. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, consiste em ferramenta eletrônica de serviço que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a realização de pesquisa por bens imóveis através de um órgão central em cada uma das unidades da federação, que tem a incumbência de compartilhar os dados relativos aos respectivos registros com os demais cartórios dos outros estados, nos moldes do art. 3o do mencionado ato normativo. 7. O acesso aos sistemas da CNIB e SREI não é destinado à efetivação de constrições judiciais, podendo o próprio exequente diligenciar de forma direta e pelos meios próprios, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, junto ao cartório extrajudicial competente para consecução das informações pretendidas diretamente junto à serventia extrajudicial. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1720976, 0708505-64.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.) De fato, a irresignação ora trazida em sede recursal busca a reanálise de questão já acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que, como visto, já foi apreciada por meio de Acórdão transitado em julgado. Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora